Tribunal: TJDFT
Processo: 0753188-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão que, em embargos de terceiro, determinou a reintegração da parte embargante na posse de veículo que foi objeto de busca e apreensão, nos seguintes termos: “[...] Recebo os presentes embargos de terceiros. Nos termos do artigo 678 do CPC/2015, ‘a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.’ Ante o exposto, com fundamento no artigo 678 do CPC, DEFIRO O REQUERIMENTO para determinar a reintegração do Embargante na posse do veículo Marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONOMY, chassi n.o 9BD17164LB5665119, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor VERMELHA, placa JIP9717, Renavam 00228812259, no prazo de 15 dias, devendo a embargado o restituir na posse do bem. Nomeio o embargante como depositário fiel do veículo enquanto durar a presente lide. À Secretaria, para reproduzir a presente decisão nos autos principais. Cite-se, via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais, o Agravante defende que a tradição do veículo pela devedora fiduciária foi feita de forma clandestina, sem o conhecimento e a anuência do credor fiduciário. Requer liminarmente a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Preparo ao ID. 67251353/67251355. É a suma do necessário. Consultado o Sistema Eletrônico verifica-se que o Agravante submeteu a exame recursal, mediante outro agravo de instrumento (0738135-34.2024.8.07.0000), a questão da busca e apreensão do bem ao argumento de transferência clandestina do veículo. Naquele recurso a controvérsia recursal era a análise da suspensão da medida de busca e apreensão do veículo, tendo em vista a alegação de terceiro de que houve fraude e a alegação do Agravante de que a transferência do automóvel foi feita de forma clandestina. Transcrevo a ementa do Acórdão naquele agravo de instrumento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, determinou a suspensão do cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo objeto dos autos. II. Questão em discussão 2. Avaliar se a decisão proferida nos embargos de terceiro merece reforma, diante da alegação de que a transferência do veículo entre o proprietário original e o agravado foi realizada de forma clandestina. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática. 4. Ao menos em princípio, o embargante se caracteriza adquirente de boa-fé, devendo ser assegurada a proteção liminar, como forma de manter o estado de coisas constituído. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido.” O presente agravo de instrumento, na essência, tem o mesmo conteúdo do anterior, em que foi considerada prevalente a decisão de 1o Grau que entendeu indevida a busca e apreensão em razão dos indícios de fraude na contratação da alienação fiduciária. Naquele recurso, a decisão agravada determinou a suspensão da medida de busca e apreensão em favor do Embargante-Agravado, enquanto neste recurso, a Decisão agravada, dando prosseguimento aos atos ulteriores, determinou a reintegração do Embargante na posse do veículo. Os fundamentos decisórios e as razões recursais são essencialmente os mesmos. Assim, a submissão da mesma matéria à nova apreciação pelo Colegiado encontra óbice na preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do art. 932, III, CPC. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator